Tribunal: TCU
Processo: 028.364/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13838/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Otacílio da Silva Mata: 1. Processo TC- Processo 028.364/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleksander Cunha Pacheco (XXX.570.895-XX); Diane Rosa dos Anjos Medeiros (XXX.439.585-XX); Iris Vieira Santos (XXX.944.265-XX); Lurdinelia de Almeida Mendes (XXX.251.725-XX); Otacílio da Silva Mata (XXX.117.515-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique se houve acumulação irregular de cargos públicos por parte do sr. Otacílio da Silva Mata.